Tribunal: TJES
Processo: 0025667-25.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025667-25.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA PAZ

APELADO: BEATRIZ REIS GADELHA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AGRESSÃO EM AMBIENTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A responsabilidade civil dos estabelecimentos de ensino por danos sofridos pelos alunos, enquanto se encontram sob vigilância, é matéria pacificada na jurisprudência pátria, tendo por fundamento o dever de guarda e segurança, inerente ao contrato de prestação de serviços educacionais, e a teoria do risco da atividade, que atribui ao fornecedor os ônus decorrentes do empreendimento que explora.

2. No caso, a materialidade do dano físico sofrido pela criança constitui fato incontroverso e juridicamente robusto, amparado não em meras alegações, senão em prova técnica pericial.

3. A jurisprudência do STJ tem, de forma reiterada, reconhecido que o ato ilícito que atinge diretamente a integridade do indivíduo pode, por via reflexa, ofender a esfera de direitos da personalidade de terceiros que com ele mantêm vínculo afetivo estreito, como é o caso da relação parental.

4.
No que diz respeito ao valor da indenização, ante as peculiaridades do caso concreto,
impõe-se a sua
redu
ção
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada parte
, eis que se o valor é

suficiente para compensar a
menor e os seus
genitor
es
de maneira digna sem configurar o enriquecimento ilícito
,
atendendo ainda ao caráter
pedagógico
da condenação.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

Relatora Designada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Janete V. Simões designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de
a
pelação cível
por meio d
a
qual pretende,
E
scola Luterana -
IELB - PAZ
(ID 14763229), ver reformada a sentença (
f
ls. 177/180) que, em sede de
a
ção de
i
ndenização por
d
anos
m
orais e
m
ateriais, julgou procedentes os pedidos autorais para (i) condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais à menor; (ii) condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00, individualmente, a cada um dos genitores, a título de danos morais reflexos (ricochete); (iii) condená-la ao pagamento de R$ 2.421,00 a título de danos materiais e (iv) condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante argui, preliminarmente: (i) nulidade da sentença por julgamento
extra petita
; (ii) nulidade da sentença por erro na inversão do ônus da prova. e, no mérito, sustenta, em síntese: (i) ausência de nexo de causalidade, pois as provas documentais demonstram que a professora acusada da agressão não estava na escola na data do fato, o que impõe a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, (ii) redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14763232).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de julho de 2025.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Peço vista.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Apelação Cível nº. 0025667-25.2016.8.08.0035

Apelante:
Associação Educacional Luterana Paz

Apelados:
Beatriz Reis Gadelha e outros

Relator: Desembargador
José Paulo
Calmon
Nogueira Gama

VOTO VISTA

(DIVERGIR EM PARTE)

Eminentes pares,

Cuida-se de apelaç
ão cível
interposta pel
a

Associação Educacional Luterana Paz
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível de Vila Velha
nos autos da ação
de indenização por danos morais e materiais
ajuizada
por Beatriz Reis Gadelha e outros
, que
julgou procedentes os pedidos autorais para (i) condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais à menor; (ii) condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00, individualmente, a cada um dos genitores, a título de danos morais reflexos (ricochete); (iii) condená-la ao pagamento de R$ 2.421,00 a título de danos materiais e (iv) condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O eminente Relator, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, rejeitou as preliminares suscitadas pela apelante e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação fixada em primeiro grau, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

A controvérsia central diz respeito à responsabilidade civil da instituição de ensino
em razão de agressão sofrida pela menor
Beatriz Reis Gadelha
nas dependências escolares.

Conforme se infere dos autos a criança, com 03 anos à época dos fatos, teria sido agredida pela professora, durante a aula de educação física, por ter urinado na roupa.

Como registrou o eminente relator,
“
a materialidade do dano físico sofrido pela criança constitui fato incontroverso e juridicamente robusto, amparado não em meras alegações, senão em prova técnica pericial
”.

Não tenho, portanto, dúvida em acompanhar o eminente relator quanto à responsabilidade d
a

Associação Educacional Luterana Paz
, haja vista que
restou
demonstrad
a

a ocorrência do dano e do nexo causal, elementos suficientes para a caracterização do dever de indenizar
.

No que diz respeito ao valor da indenização, contudo, entendo que ante as peculiaridades do caso concreto a quantia deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte, eis que se o valor é suficiente para compensar a menor e os seus genitores de maneira digna sem configurar o enriquecimento ilícito, atendendo ainda ao caráter pedagógico da condenação.

Nos casos de indenização por danos morais
decorrentes de agressão sofrida por menor em ambiente escolar, cuja lesão é de menor gravidade
,
os Tribunais Pátrios

vem fixando valores nesse patamar, como se depreende dos seguintes arestos
:

“
Responsabilidade civil. Obrigação de fazer cumulada com pleito indenizatório. Pretensão autoral à transferência de escola e à reparação por danos morais. Procedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência da Fazenda do Estado. Parcial acatamento. Aluno vítima de agressões por outros estudantes no interior de escola estadual. Ataques que continuaram na saída da instituição, resultando em lesões corporais. Nexo de causalidade e omissão específica do Estado devidamente configurados. Falha no dever de guarda, fiscalização e vigilância, a atrair a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Patamar indenizatório dos danos morais minorado, entretanto, de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, montante que melhor satisfaz os critérios da indenização. Correção monetária e juros de mora que incidirão de acordo com a EC 113/2021. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000261-67.2023.8.26.0219 Guararema, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 06/06/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – OMISSÃO ESTATAL ESPECÍFICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AGRESSÃO EM AMBIENTE ESCOLAR – PROFESSORA E PEDAGOGA QUE SE AUSENTARAM DA SALA – DANOS MORAIS– RECONHECIMENTO – VALOR ADEQUADO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Tratando-se de omissão estatal específica, no caso, advinda da ocorrência de danos alegadamente sofridos por menor matriculado em estabelecimento estatal de ensino, no ambiente deste e no curso do horário regular de aulas, tem-se a responsabilidade de natureza objetiva do ente público, ainda que se trate de ato omissivo. Precedentes. 2. Neste caso concreto, tem-se por incontroverso o fato de que o professor e a pedagoga responsáveis pela turma se ausentaram do recinto, deixando sozinhos os alunos, uma vez que o MUNICÍPIO não impugna tal alegação autoral, limitando-se a sustentar em sua contestação que referidos profissionais “
não tinham condições de evitar o fato”
e não podem ser responsabilizados, uma vez que a agressão partiu de terceiro, também estudante. 3. Ainda que a lesão propriamente dita tenha sido ocasionada por outro aluno, tal fato não afasta a responsabilidade da escola, uma vez que competia aos agentes desta zelar pela segurança e integridade dos estudantes, o que restou, por óbvio, comprometido, ante a total ausência de um responsável no local do incidente, que deveria supervisionar e evitar a ocorrência. 4.Outrossim
,
tem-se que, tal como exposto pelo juízo
a quo
, o transtorno provocado e o abalo psicológico superam o mero dissabor e se revelam suficientes a caracterizar o dever de indenizar, sobretudo ao se considerar que os fatos aconteceram quando o autor ainda era um adolescente e perante todos os seus colegas de escola. 5. O valor arbitrado pelo juízo
a quo
de R$6.000,00 (seis mil reais) se revelou condizente com as peculiaridades deste caso concreto, bem como observou os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e se encontra em consonância com os precedentes deste e. TJ/ES (vide AC 0009821-92.2017.8.08.0047, Quarta Câmara. Rel.: Arthur José Neiva de Almeida. Publicação: 05/06/23). 6. Recursos improvidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00127453120108080012, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Diante do exposto, com a devida vênia,
divirjo parcialmente
do eminente relator (Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama) para
conhecer
do recurso e
dar parcial provimento
ao apelo, a fim de reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte, com juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data do evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0025667-25.2016.8.08.0035

VOTO-VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Pares,

Vieram-me os autos conclusos em razão da técnica de julgamento escupida no art. 942 do CPC, especialmente diante da divergência inaugurada pela nobre
Desembargadora Janete Vargas Simões
em relação ao voto do ilustre Relator,
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LUTERANA PAZ
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados por
BEATRIZ REIS GADELHA E OUTROS
para (i) condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais à menor; (ii) condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00, individualmente, a cada um dos genitores, a título de danos morais reflexos (ricochete); (iii) condená-la ao pagamento de R$ 2.421,00 a título de danos materiais e (iv) condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O voto condutor rejeitou as preliminares de nulidade da sentença e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo a integralidade da condenação. O voto do vogal, Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, acompanhou o relator.

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu voto divergente, acompanhou o relator quanto à rejeição das preliminares e à responsabilidade civil da apelante. No entanto, divergiu para propor a redução do
quantum
indenizatório.

Feitas tais ponderações, entendo que as preliminares de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e por erro na aplicação do ônus da prova devem ser rejeitadas, conforme bem fundamentado no voto do Relator. A petição inicial e a autuação do processo mostram que os pais da menor figuravam como partes na ação, e a responsabilidade da escola, sendo de consumo, é objetiva nos termos do artigo 14 do CDC, não se exigindo a produção de prova de fato negativo.

No mérito, porém, a controvérsia reside na adequação do
quantum
indenizatório. Embora concorde que a responsabilidade da instituição de ensino está demonstrada, uma vez que o laudo pericial é robusto ao atestar o dano físico sofrido pela criança por meio contundente, e a defesa da apelante se mostrou frágil ao incorrer em contradição, entendo que a quantia indenizatória deve ser minorada.

O valor fixado na sentença, de R$ 15.000,00 para a menor e R$ 10.000,00 para cada genitor, se mostra excessivo. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte é mais condizente com as peculiaridades do caso concreto e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização sem configurar enriquecimento ilícito.

Assim, com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho o voto divergente para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, a fim de
reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte.

É como voto.

Sessão virtual do dia 15 de Agosto de 2025.

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta pela Associação Educacional Luterana Paz em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em decorrência de agressão física sofrida pela menor Beatriz Reis Gadelha, à época com três anos de idade, nas dependências da instituição de ensino.

O douto Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira Gama negou provimento ao recurso, mantendo a responsabilidade civil da Apelante e os valores indenizatórios fixados na origem, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. A Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, por sua vez, divergiu parcialmente apenas para reduzir o
quantum
indenizatório.

Após detida análise do caderno processual, acompanho o entendimento delineado pelo voto condutor no que tange ao reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição de ensino, porquanto o conjunto probatório produzido induz inequivocamente à conclusão pela relação de causalidade entre o evento danoso efeticamente caracterizado e o dano comprovadamente sofrido, impondo-se o dever de indenizar, como suficientemente discorrido.

Contudo, no que concerne ao valor da indenização por danos morais, peço vênia ao preclaro Relator para alinhar-me à divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

A fixação da verba indenizatória deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando compensar a vítima pelo abalo sofrido, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito, e, ao mesmo tempo, imprimir um caráter pedagógico à condenação.

Considerando as particularidades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a menor e para cada um de seus genitores se revela mais adequado e suficiente para atender à dupla finalidade do instituto. Tal patamar, ademais, encontra-se em harmonia com a jurisprudência pátria em casos análogos de agressão em ambiente escolar com lesões de menor gravidade, conforme bem demonstrado no voto divergente da lavra da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Por tais fundamentos, respeitosamente divirjo parcialmente do nobre Relator para conferir parcial provimento ao apelo, redimensionando a condenação por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte, nos termos do voto dissidente.

É como voto.

ALEXANDRE PUPPIM

Desembargador

Preliminar de Nulidade da Sentença por Julgamento
Extra Petita

Suscita a apelante a nulidade da sentença por vício de julgamento
extra petita
, ao argumento de que juízo de primeiro grau concedeu indenização por danos morais reflexos aos genitores da menor, os quais não figuraram como partes no processo, mas apenas como meros representantes legais da filha.

Contudo, a tese não merece prosperar.

Isso porque, embora a qualificação inicial possa gerar alguma ambiguidade ao dispor que a menor é "representada por seus genitores", a análise integral da petição inicial e dos atos processuais subsequentes revela que os pais efetivamente integraram o polo ativo da demanda, pleiteando direito próprio.

A exordial dedicou tópico específico para fundamentar o "Dano Moral Reflexo Sofrido Pelos Pais", formulando pedido expresso de condenação.

Desse modo, estando os genitores devidamente integrados à lide desde o início e havendo pedido explícito, não há que se falar em julgamento
extra petita
.

Rejeito a preliminar.

Preliminar de
Nulidade por Erro na Aplicação do Ônus da Prova

Afirma, ainda, a apelante, a nulidade do julgado em razão da inversão indevida do ônus da prova, porquanto lhe fora imposto encargo de produzir prova negativa (diabólica), qual seja, a de que a agressão não ocorrera nas dependências da escola, tampouco por nenhuma de suas prepostas.

Nada obstante, a arguição de mais essa nulidade não encontra subsistência.

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, regida pelo CDC, que estabelece no art. 14 a responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do serviço.

Nesse regime, a inversão do ônus da prova, pois, opera-se por força de lei (
ope legis
), cabendo ao fornecedor, para se eximir da responsabilidade, comprovar a ocorrência de alguma das excludentes previstas no § 3º do mesmo artigo, isto é, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto, o que se exigiu da apelante não fora a produção de prova impossível, mas a demonstração de que o serviço prestado não teve falhas e o dano, inequivocamente sofrido pela criança, decorrera de fato alheio à esfera de vigilância.

Assim sendo,
rejeito a preliminar.

Mérito

O presente caso envolve ação de indenização por danos morais e materiais, por meio da qual pretendem os autores apelados a condenação da instituição de ensino recorrente em razão de agressão física sofrida pela menor B. R. G., então com três anos, nas dependências da escola, supostamente perpetrada por professora após a criança ter urinado na roupa.

A sentença julgara os pedidos procedentes, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição de ensino, sob o fundamento de que o conjunto probatório revela a falha no dever de guarda e segurança, com destaque para o laudo pericial ao atestar a lesão por meio contundente.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal a aferir a existência (ou não) de responsabilidade civil da apelante e a adequação dos valores indenizatórios fixados.

Pois bem. A responsabilidade civil dos estabelecimentos de ensino por danos sofridos pelos alunos, enquanto se encontram sob vigilância, é matéria pacificada na jurisprudência pátria, tendo por fundamento o dever de guarda e segurança, inerente ao contrato de prestação de serviços educacionais, e a teoria do risco da atividade, que atribui ao fornecedor os ônus decorrentes do empreendimento que explora.

Nesse aspecto, a relação jurídica estabelecida entre a instituição de ensino e os pais do aluno subsume-se com perfeição às normas do CDC, que no art. 14 estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do serviço, independentemente da existência de culpa.

A esse respeito, a falha na segurança esperada — manifestada pela ocorrência de agressão física no ambiente escolar — caracteriza defeito na prestação do serviço, violando o dever de incolumidade que a escola assume ao receber o estudante, como bem delineado pelo STJ no AgInt no AREsp 1.876.636/RJ:
“A instituição de ensino é responsável pela guarda e preservação da integridade física e psicológica do aluno, sendo a sua atividade limitada pelos direitos fundamentais da criança e do adolescente”.

A configuração do dever de indenizar, portanto, exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No caso, a materialidade do dano físico sofrido pela criança constitui fato incontroverso e juridicamente robusto, amparado não em meras alegações, senão em prova técnica pericial.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito (fl. 28) é categórico ao atestar a existência de
“equimose de cor vermelha semicircular de 6,00 cm de diâmetro”
e ao concluir, com precisão científica, que a lesão fora produzida por
“meio contundente”
, o que confere substrato fático irrefutável à pretensão inicial.

Em contrapartida, a tese defensiva, centrada na tentativa de construir álibi para a professora acusada, revelou-se processualmente frágil, esvaziando-se de credibilidade ao incorrer em grave e insanável contradição, como bem salientado na sentença.

Com efeito, o magistrado destacou o insanável conflito entre a versão da peça de contestação e o depoimento da própria docente, ao registrar que:
“na contestação (fls. 52) há a afirmação de que um dia após a ocorrência do fato a professora foi comunicada, tendo ficado 'extremamente constrangida, perplexa e surpresa', fato que afirmou não recordar”
.

Ora, essa inconsistência fundamental, sobre ponto nevrálgico da narrativa, compromete a força probante de todo o arcabouço defensivo, pois, como concluiu o julgador, a
"estranheza da falta de recordação"
de fato de tamanha gravidade lança a suspeita de que a narrativa seria
"inverídica"
.

Diante desse quadro, a omissão da instituição de ensino no dever de apuração e segurança tornou-se manifesta, já que a própria professora relatou em juízo que
"apenas soube do ocorrido anos depois, quando a ação cível foi proposta, pois o diretor da escola disse que não queria envolvê-la no ocorrido"
.

Essa declaração, longe de eximir a apelante, funciona como confissão da falha institucional, demonstrando que, mesmo diante da grave denúncia, a escola optou por adotar postura evasiva em vez de investigar seriamente o ocorrido, frustrando a busca da família pela solução administrativa.

Por conseguinte, a conclusão da sentença de que
"o nexo causal mais assertivo e sem falhas está para o lado autoral"
é o corolário lógico da ponderação das provas, configurando-se, de forma irretocável, a falha no dever de vigilância e segurança.

Da mesma forma, a condenação ao pagamento de danos morais reflexos, ou por ricochete, em favor dos genitores, revela-se juridicamente escorreita e alinhada à moderna compreensão da responsabilidade civil.

A jurisprudência do STJ tem, de forma reiterada, reconhecido que o ato ilícito que atinge diretamente a integridade do indivíduo pode, por via reflexa, ofender a esfera de direitos da personalidade de terceiros que com ele mantêm vínculo afetivo estreito, como é o caso da relação parental.

Na hipótese, o abalo psíquico sofrido pelos pais transcende o mero dissabor, configurando genuína lesão moral, materializada na angústia, na aflição e na quebra da confiança depositada na instituição de ensino, que violou o dever primordial de proteção.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a fixação dos valores de R$ 15.000,00 para a menor e R$ 10.000,00 para cada genitor demonstra notável prudência e adequação, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sob esse prisma, a indenização, longe de representar enriquecimento ilícito, cumpre a dupla função da reparação civil: compensar as vítimas pela dor sofrida e impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico.

Aliás, a adequação dos valores é corroborada pelo precedente do STJ no AgInt no AREsp nº 1.876.636/RJ, que, em situação fática análoga de agressão em ambiente escolar, chancelou valores idênticos, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO . REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de indenização por danos morais e estéticos, em decorrência de agressão física sofrida por criança nas dependências de escola municipal, perpetrada por professora. Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes e, interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso. 2. Não há como afastar o óbice da Súmula 7/STJ no tocante ao alegado cerceamento de defesa . O Tribunal de origem formou o seu convencimento no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa, pois "a pretendida juntada da cópia do Inquérito Policial ou mesmo a suspensão do processo não acrescentariam elementos essenciais para o resultado da demanda, sendo irrelevante e completamente inútil para o deslinde da causa, além de visivelmente tendentes à procrastinação probatória". 3. Conforme cediço no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, a análise da pretensão recursal quanto ao alegado cerceamento de defesa, ou quanto à necessidade de realização das provas pleiteadas, demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 374 .143/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018; AgInt no AREsp 1178122/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018; EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014. 4. Tampouco pode ser afastado o óbice da Súmula 283/STF acerca da tese de violação do art. 43 do Código Civil, em decorrência de inexistência de nexo de causalidade e de omissão específica do Poder Público. O recurso especial não impugnou os fundamentos autônomos destacados, no sentido de que há dever de indenizar quando há "omissão específica no dever de guarda e preservação da incolumidade física dos estudantes que lhes são confiados", de que "A professora que atuava como agente do Estado no momento da agressão infringiu o direito tutelado pela Constituição como à dignidade, à integridade física e moral e ao respeito, especialmente no ambiente escolar, da qual era aluna"e de que "A instituição de ensino é responsável pela guarda e preservação da integridade física e psicológica do aluno, sendo a sua atividade limitada pelos direitos fundamentais da criança e do adolescente previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente". 5. Do mesmo modo, acerca da tese de impossibilidade de indenização de dano por ricochete, com fulcro no art. 12 do Código Civil, verifica-se que o recurso especial não impugnou os fundamentos autônomos destacados no sentido de que "pai e mãe da vítima tiveram sua psique abalada de forma igualmente profunda devido a incomparável dor paterna e materna diante da lesão sofrida pela filha" e de que "Os pais entregam a sua criança a escola na expectativa de que ela esteja segura, tendo esta sido abalada pelo ocorrido, gerando a sua intranquilidade, sabe-se lá por quanto tempo, toda vez que sua filha ficar longe de seus olhos na unidade de ensino". Destarte, incide novamente o óbice da Súmula 283/STF.
6. Em relação à quantificação do dano moral, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que os valores de R$ 15.000,00 para a criança lesada e R$ 10.000,00 para cada um de seus pais, representam valores em sintonia com a gravidade da ofensa, com as finalidades da indenização e compatível com as quantias arbitradas em casos semelhantes.
Assim, não há falar em deficiência de fundamentação, pois foram expostas as razões para a fixação do quantum indenizatório, bem como o acolhimento da pretensão recursal, para redução do valor da indenização, demandaria, inequivocamente, o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça só pode rever o quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorreu na espécie. 7 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876636 RJ 2021/0111637-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 09/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2021).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

nego

provimento.

Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.